Tribunal: TJMMG
Processo: 2000646-20.2021.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DE ARMA DE FOGO APREENDIDA - AUSÊNCIA DE INTERESSE AO PROCESSO - REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 191 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM) PREENCHIDOS - REGULARIZAÇÃO DO REGISTRO E DO PORTE DE ARMA COMPROVADA - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
- Se os crimes imputados ao apelante na denúncia não guardam qualquer relação com a arma de fogo apreendida, encontra-se demonstrada a ausência de interesse na manutenção de sua apreensão.
- Preenchidos os requisitos previstos no art. 191 do CPPM, uma vez que não há dúvidas sobre a propriedade da pistola e que inexiste interesse na manutenção de sua apreensão, necessária é a restituição da arma de fogo ao seu proprietário, estando devidamente comprovada a regularização do seu registro e do seu porte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000646-20.2021.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 21/11/2022 Publicação: 28/11/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DE ARMA DE FOGO APREENDIDA – AUSÊNCIA DE INTERESSE AO PROCESSO – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 191 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM) PREENCHIDOS – REGULARIZAÇÃO DO REGISTRO E DO PORTE DE ARMA COMPROVADA – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. - Se os crimes imputados ao apelante na denúncia não guardam qualquer relação com a arma de fogo apreendida, encontra-se demonstrada a ausência de interesse na manutenção de sua apreensão. - Preenchidos os requisitos previstos no art. 191 do CPPM, uma vez que não há dúvidas sobre a propriedade da pistola e que inexiste interesse na manutenção de sua apreensão, necessária é a restituição da arma de fogo ao seu proprietário, estando devidamente comprovada a regularização do seu registro e do seu porte. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o 1º Sgt. PM QPR Wemerson França de Oliveira e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, para determinar a restituição da arma de fogo tipo pistola, calibre .40, marca Taurus, n. de série SAO41087, SIGMA n. 340814, bem como do carregador e das munições ao apelante, 1º Sgt. QPR Wemerson França de Oliveira. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo 1º Sgt. QPR Wemerson França de Oliveira contra decisão proferida pelo juiz de direito da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que indeferiu o pedido de restituição da arma de fogo da marca Taurus, calibre .40, n. de série SAO41087, apreendida por ocasião de sua prisão em flagrante, em 5 de setembro de 2021, pela suposta prática dos delitos de desobediência, resistência, desacato a militar, ameaça e lesão corporal leve (Evento 73 – Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação. Nas razões recursais, a defesa pleiteia a restituição da arma de fogo mencionada, com respaldo no inciso LIV do art. 5º da Constituição da República (CR), salientando que ninguém poderá ser privado dos seus bens sem o devido processo legal. Sustenta que, apesar de a investigação criminal não ter sido concluída, a restituição da arma de fogo não interferirá em eventual instrução criminal, uma vez que o bem não interessa ao processo. Assevera que a decisão combatida não está devidamente fundamentada, salientando que o magistrado a quo indeferiu o pedido somente com base na possibilidade de oferta do acordo de não persecução penal pelo Ministério Público. Ressalta que o apelante é o legítimo proprietário da pistola apreendida e que não houve disparo de arma de fogo, razão pela qual compreende ser desnecessária a realização de perícia técnica para sua restituição. Destaca que o apelante comprovou a propriedade da arma apreendida e a regularidade do seu porte, alegando, inclusive, que recentemente a Seção de Armamento e Tiro (SAT) do 4º Batalhão da Polícia Militar (BPM) emitiu um parecer favorável para que ele comprasse um revólver. Por fim, requer a reforma da decisão primeva, a fim de que seja restituída a arma de fogo apreendida (Evento 80 – Processo Originário). Em contrarrazões, o Ministério Público sustenta que há indícios de que o apelante teria utilizado sua arma de fogo para praticar, em tese, o delito de ameaça, salientando que, se comprovada tal infração, a perda do bem será efeito da condenação, nos termos do art. 109, inciso II, “a”, do Código Penal Militar (CPM), razão pela qual compreende que a arma de fogo não pode ser restituída, uma vez que ainda interessa ao processo. Assevera que o apelante descumpriu vários requisitos previstos na Resolução n. 4.085/2010 da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), que regulamenta as condições de porte e posse de arma de fogo por militares, o que entende tornar temerária a restituição do bem. Aduz que a documentação juntada pelo apelante é insuficiente para demonstrar a regularidade de seu porte de arma de fogo, ressaltando que o Certificado de Registro de Arma de Fogo (CRAF) e o documento de identidade militar apresentados estão desatualizados, tendo em vista que o apelante, atualmente, integra o quadro de militares da reserva. Salienta que, nos termos dos §§ 2º e 4º do art. 48 da Resolução n. 4.085/2010 da PMMG, no ato de sua transferência para a reserva remunerada ou nos casos de reforma, o militar possuidor dos requisitos para o porte ou o registro de arma de fogo terá expedida nova Carteira Especial de Identidade (CEI) e novo CRAF, nos quais deverá constar expressamente a validade de sua posse e de seu porte, afirmando que esses requisitos não foram apresentados na documentação juntada. Ademais, assevera que, no caso dos militares da reserva, a renovação do porte também estará condicionada à avaliação de saúde, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 realizada por oficial médico e psicólogo da Seção de Assistência à Saúde (SAS) ou do Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS) (art. 48, caput, da referida resolução), destacando que a ausência dessa avaliação poderá ensejar a cassação do porte. Por fim, requer o não provimento do recurso, com a manutenção da decisão combatida (Evento 88 – Processo Originário). Em parecer, o eminente procurador de justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso (Evento 8). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade. Da análise dos autos, verifica-se que o apelante foi preso em flagrante, em 5 de setembro de 2021, pela suposta prática dos delitos de desobediência, resistência, desacato a militar, ameaça e lesão corporal leve, oportunidade em que foi apreendida sua arma de fogo, marca Taurus, calibre .40, n. de série SAO41087, juntamente com 1 (um) carregador e 16 (dezesseis) munições intactas, conforme se pode inferir da Nota de Culpa e do Termo de Apreensão respectivos (Evento 1 – PEÇAS – APF3 – fls. 9/10; PEÇAS – APF4 – fl. 8 – Processo Originário). Constou, no Auto de Prisão em Flagrante Delito (APFD) que, na data mencionada, durante uma abordagem policial, o apelante se recusou a obedecer a ordem emanada por militar, que lhe havia determinado que ficasse em posição de busca, bem como ofereceu resistência física, uma vez que tentou sacar a arma de fogo, que estava em sua cintura, mas foi impedido pela técnica de controle utilizada pelos policiais, momento em que desferiu um soco no Cb PM William da Silva Duarte, após ter recebido um soco deste, a fim de inibir sua resistência ativa. Constou, ainda, que o apelante desacatou os militares, dizendo “Que palhaçada é essa aqui? Vocês estão querendo mostrar serviço? Não vou pôr a mão na cabeça” [...] “Isso aqui é uma palhaçada. Vocês são recrutas e moleques. Tem que aprender a trabalhar”, além de tê-los ameaçado (Evento 1 – Processo Originário). A defesa do apelante requereu a restituição de sua arma de fogo apreendida (Evento 23 – Processo Originário), todavia, após manifestação desfavorável da representante do Ministério Público, o pedido foi indeferido pelo magistrado a quo, em 11 de julho de 2022, nos seguintes termos: [...] É de se observar que os autos em questão ainda não foram encerrados, pendente a juntada de FAC e CAC para apreciação de eventual proposta de acordo de não persecução penal pelo Ministério Público, razão pela qual, indefiro o requerimento [...] (Evento 73 – Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Não se conformando com a referida decisão, a defesa interpôs o presente recurso, buscando a restituição da arma de fogo apreendida, marca Taurus, calibre .40, n. de série SAO41087 (Evento 23 – Processo Originário). Com a devida vênia, julgo que razão lhe assiste, pelos motivos que passo a expor. Observa-se que, após o juízo primevo ter indeferido o pleito de restituição e o apelante ter recusado a proposta de acordo de não persecução penal, o Ministério Público, em 19 de setembro de 2022, ofereceu denúncia em seu desfavor, imputando-lhe a prática dos delitos de difamação, desacato a militar e desobediência previstos, respectivamente, nos artigos 215, 299 e 301, todos do Código Penal Militar (CPM), oportunidade em que lhe ofertou proposta de suspensão condicional do processo, a qual será apreciada em audiência designada para o dia 14 de fevereiro de 2023. O apelante foi denunciado pela prática dos seguintes fatos: Segundo consta dos autos de prisão em flagrante, no dia 05 de setembro de 2021, por volta das 02h50min, na cidade de Uberaba/MG, o denunciado desobedeceu a ordem legal de funcionário público e desacatou os militares Cb. PM William da Silva Duarte, Sd. PM Tiago Antônio Pereira Silva e Sd. PM Guilherme Camilo Prado, os quais estavam no exercício da função. Consta que dias após, o denunciado divulgou dois áudios na mídia social WhatsApp, de grupos de militares, criticando a abordagem, difamando os ofendidos. Apurou-se que, no dia fático acima descrito, acontecia uma festividade na cidade de Uberaba/MG, no bairro Universidade, na qual havia aglomeração de pessoas. Em razão do histórico de confusões nas festividades do bairro, os militares Cb. PM William da Silva Duarte, Sd. PM Tiago Antônio Pereira Silva e Sd. PM Guilherme Camilo Prado foram empenhados pelo COPOM a comparecer ao local, tendo eles constatado expressiva quantidade de pessoas e solicitado apoio. Enquanto aguardavam a chegada das demais viaturas, os militares passaram a ser hostilizados pelas pessoas do local, que começaram a jogar objetos contra a guarnição. Os militares, então, utilizaram instrumentos de menor potencial ofensivo para dispersar as pessoas. Em seguida, fizeram uma varredura no local, enquanto as pessoas evadiam. Neste momento, a guarnição abordou dois veículos suspeitos, procedendo à abordagem. O Sd. PM Tiago Antônio Pereira Silva determinou que os ocupantes desembarcassem e colocassem as mãos sobre a cabeça. Todavia, neste instante, o denunciado desacatou os militares, no exercício da função, dizendo: “Que palhaçada é essa aqui, vocês estão querendo mostrar serviço, não vou pôr a mão na cabeça; que isso aqui é uma palhaçada, vocês são recrutas e moleques, têm que aprender a trabalhar.” Diante da negativa, o Cb. PM William da Silva Duarte repetiu a ordem, em tom enérgico, tendo o denunciado dito que não a cumpriria, pois seria policial. O Sd. PM Tiago Antônio Pereira da Silva visualizou uma arma na cintura do militar, tendo-o alertado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 novamente para que pusesse a mão na cabeça, o que foi novamente negado. Em determinado momento, o denunciado, que estava de braços cruzados, levou sua mão à cintura, momento em que foi fisicamente abordado pelos militares, os quais procederam à sua imobilização e algemação. Neste momento, o denunciado começou a se debater e tentar evadir, oferecendo resistência à abordagem policial. Após a chegada do CPU, o denunciado, ainda algemado, foi solto pela guarnição, momento em que novamente desacatou os militares da ativa, dizendo que eles ‘não eram homens’. Dias após, o denunciado divulgou dois áudios, através da rede social WhatsApp, no qual ele difamou os militares Cb. PM William da Silva Duarte, Sd. PM Tiago Antônio Pereira Silva e Sd. PM Guilherme Camilo Prado. Nos áudios, o denunciado disse que a abordagem teria sido irregular e antiprofissional, além de ter chamado os militares de “desonestos, mau caráter, maus profissionais e desleais”. Frente ao exposto, o militar denunciado encontra-se incurso nos artigos 301 (desobediência), 299 (desacato a militar) e 215 (difamação), todos do CPM, pelo que o Ministério Público requer seja ele citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, ser condenado nas sanções que lhe couber. (Evento 104 – DENUNCIA2 – Processo Originário). Como cediço, o art. 190 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) dispõe que “as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”, a fim de se garantir às autoridades o conhecimento sobre todos os elementos materiais existentes para elucidação do delito. Entretanto, no caso em comento, com a superveniência da denúncia, pode-se constatar que os crimes imputados ao apelante (desacato a militar, desobediência e difamação) não guardam qualquer relação com a arma de fogo apreendida, razão pela qual o referido bem não mais interessa ao processo. Nesse sentido, o art. 191 do CPPM prevê: Art. 191. A restituição poderá ser ordenada pela autoridade policial militar ou pelo juiz, mediante têrmo nos autos, desde que: a) a coisa apreendida não seja irrestituível, na conformidade do artigo anterior; b) não interesse mais ao processo; c) não exista dúvida quanto ao direito do reclamante. No caso dos autos, observa-se que a arma de fogo apreendida se encaixa nas hipóteses elencadas acima, pois não se trata de bem irrestituível, não mais interessa ao processo e não existe dúvida quanto ao direito do reclamante. A propriedade da arma de fogo foi devidamente comprovada por meio dos documentos juntados (Evento 51 – DOC3 e DOC5 – Processo Originário), quais sejam: a Carteira de Identidade Militar, em que consta a informação de que o apelante possui porte livre de arma, e o Certificado de Registro de Arma de Fogo (CRAF) referente à pistola calibre .40, marca Taurus, n. de série SAO41087, em seu nome. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Em que pese a representante do Ministério Público, em suas contrarrazões, ter sustentado que os documentos apresentados pelo apelante estariam desatualizados, tendo em vista que ele, atualmente, integra o quadro de militares da reserva, compreendo que tal alegação, no presente caso, não constituiu óbice à restituição. Isso porque, do QR Code constante do referido CRAF (Evento 51 – DOC3 – Processo Originário), é possível ter acesso ao SMBY – Sistema de Armas, no qual consta a informação atualizada de que o apelante integra o quadro de praças da reserva remunerada da Polícia Militar de Minas Gerias (PMMG) e os números de registro, de SIGMA e de série da pistola apreendida, bem como há a informação de que o porte de arma do recorrente tem validade até 14 de abril de 2031. No que tange à alegação do parquet, de que, no caso dos militares da reserva, a renovação do porte também estará condicionada à avaliação de saúde, certo é que o art. 30, caput, do Decreto Federal n. 9.847/2019, determina que a avaliação psicológica, a que faz referência o inciso III do caput do art. 4º da Lei n. 10.826/2003, deve ser realizada a cada dez anos, para a conservação da autorização de porte de arma pelos militares da reserva remunerada ou aposentados. Veja-se: Art. 30. Os integrantes das Forças Armadas e os servidores dos órgãos, instituições e corporações mencionados nos incisos II, V, VI e VII do caput do art. 6º da Lei nº 10.826, de 2003, transferidos para a reserva remunerada ou aposentados, para conservarem a autorização de porte de arma de fogo de sua propriedade deverão submeter-se, a cada dez anos, aos testes de avaliação psicológica a que faz menção o inciso III do caput do art. 4º da Lei nº 10.826, de 2003. A determinação exposta acima também se encontra prevista no art. 24, inciso II, da Resolução n. 5.135/2021 da PMMG, sendo esta a resolução mais recente sobre a aquisição, a venda, o cadastro, o registro, a posse e o porte de arma de fogo, munição e colete de proteção balística de propriedade dos policiais militares da PMMG. Logo, verifica-se que o porte de arma do apelante encontra-se regular, tendo em vista que ele deverá submeter-se ao teste de avaliação psicológica apenas no ano de 2031, para a renovação do seu porte. Assim, preenchidos todos os requisitos previstos no art. 191 do CPPM, cabível é a restituição da arma de fogo ao seu legítimo proprietário. A propósito, vejam-se os seguintes julgados: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RESTITUIÇÃO DA ARMA DE FOGO APREENDIDA - COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM PELO APELANTE - AUSÊNCIA DE INTERESSE NA APREENSÃO - POSSIBILIDADE. Inexistindo nos autos dúvidas acerca da propriedade da arma de fogo apreendida, bem como desinteresse ao processo na manutenção da apreensão, a restituição da arma de fogo é de rigor. Provimento ao recurso é medida que se impõe. (TJMG - Apelação Criminal 1.0271.20.003163-8/001, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Relator(a): Des.(a) Antônio Carlos Cruvinel , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 05/10/2021, publicação da súmula em 15/10/2021) EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS - MANUTENÇÃO - AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS CRIMES E DE INTERESSE AO PROCESSO - RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. - Constatado que os bens apreendidos na residência do apelado não interessam ao processo, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, e que não se encontra presente nenhuma das hipóteses previstas no art. 91, inciso II, do Código Penal, imperiosa a manutenção de sua restituição. (TJMG - Apelação Criminal 1.0056.18.010697-5/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Machado , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 06/08/2019, publicação da súmula em 12/08/2019) Diante do exposto, dou provimento ao recurso, para determinar a restituição da arma de fogo tipo pistola, calibre .40, marca Taurus, n. de série SAO41087, SIGMA n. 340814, bem como do carregador e das munições ao apelante, 1º Sgt. QPR Wemerson França de Oliveira. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho integralmente as razões e o voto proferido pelo e. desembargador relator, para dar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, dar provimento ao presente recurso. Belo Horizonte, sessão extraordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 21 de novembro de 2022. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator